Tribunal: TJSP
Processo: 1509011-38.2025.8.26.0378
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AOS CRIMES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDOS, POR AUSÊNCIA DE DOLO. PLEITO SUPLETIVO DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO.

CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS ARTS. 180, CAPUT E 311, §2o, III, AMBOS DO CP.

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A INCRIMINAR O APELANTE NA FORMA RECEPCIONADA NO ÉDITO MONOCRÁTICO.

CASO EM QUE, CONTUDO, AS PENAS

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AOS CRIMES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDOS, POR AUSÊNCIA DE DOLO. PLEITO SUPLETIVO DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO.

CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS ARTS. 180, CAPUT E 311, §2o, III, AMBOS DO CP.

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A INCRIMINAR O APELANTE NA FORMA RECEPCIONADA NO ÉDITO MONOCRÁTICO.

CASO EM QUE, CONTUDO, AS PENAS COMPORTAM REPAROS, A MENOR.

TESE SUPLETIVA QUE NÃO VINGA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.

Recurso parcialmente provido, com determinação.